Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0708283-09.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO 1. Não foram localizados bens penhoráveis. Intimada a impulsionar o feito, a credora requer a suspensão a fim de habilitar tardiamente seu crédito na recuperação judicial (id 40488390). 2. O crédito pendente de habilitação tardia em recuperação judicial não justifica a suspensão do feito. Por outro lado, a ausência de bens penhoráveis autoriza a suspensão pelo prazo de um ano, na forma do CPC 921, III e §1°. 3. Defiro a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano (CPC 921, III e §1°). Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo. Intimem-se. Brasília, 21/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator